Tribunal: TJSP
Processo: 0020978-11.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0020978-11.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRUNA DOS SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0020978-11.2019.8.26.0041 -Voto no 25.122
2
Agravo de Execução Penal no 0020978-11.2019.8.26.0041
Agravante: Bruna dos Santos Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.122 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por BRUNA DOS
SANTOS SILVA contra decisão (fls. 106/107 dos autos de origem), proferida pela
MMa Juíza de Direito do DEECRIM da 1a RAJ (São Paulo), que indeferiu seu
pedido de livramento condicional.
Recurso devidamente processado, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo não acolhimento.
É o sucinto relatório.
O livramento condicional não é, de fato, quarto estágio do
cumprimento da pena privativa de liberdade, motivo pelo qual não se pode exigir do
condenado a prévia inclusão em regime semiaberto como requisito de
admissibilidade da medida.
Todavia, inegável que as características de tal regime notoriamente
de menor contenção possibilitam ao Juiz uma análise mais aprofundada dos
méritos do condenado, com vistas ao retorno dele ao pleno convívio social.
No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi condenada por
tráfico de drogas, cenário que exige cautela redobrada do Juiz e merecimento
inquestionável.
Daí porque, em certas circunstâncias, o entendimento esposado pela
respeitável decisão impugnada não se afigura ilegal ou abusivo, antes adequado aos
fins alegadamente ressocializadores da pena privativa de liberdade.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA

Relator